Tribunal: TJMT
Processo: 0003355-59.2015.8.11.0018
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0003355-59.2015.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), VANDERLEI CYPRIANO DA SILVA - CPF: 002.081.021-08 (APELANTE), MICHELI BUENO DE CAMARGO - CPF: 032.751.921-59 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LEI MARIA DA PENHA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1)
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
– IMPOSSIBILIDADE – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO – SUFICIÊNCIA PARA COMPROVAR A AUTORIA DELITIVA – ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO A ALICERÇAR A CONDENAÇÃO –

2) AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA
– INVIABILIDADE – VIOLÊNCIA OCORRIDA NO ÂMBITO DOMÉSTICO –
3)

RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
– IMPOSSIBILIDADE – ACUSADO QUE NÃO CONFESSOU A PRÁTICA DELITIVA E CUJO DEPOIMENTO TAMPOUCO FUNDAMENTOU A CONDENAÇÃO –
4) ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS
– ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – IMPERTINÊNCIA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS –
5) RECURSO DESPROVIDO
.

1)

As declarações da vítima, ratificadas em juízo, corroboradas por outros elementos probatórios como o auto de exame de corpo de delito e as declarações das testemunhas, inclusive do policial militar responsável pela prisão em flagrante, são considerados meio idôneo a fundamentar a condenação pelo crime de lesão corporal, sendo incabível a absolvição.

2)

“Para a incidência da Lei Maria da Penha, basta a comprovação de que a violência contra a mulher tenha sido exercida no âmbito da unidade doméstica, da família ou de qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, hipóteses que devem ser analisadas caso a caso.(...)”.
(STJ, RHC 43.927/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 07/05/2015).

3)

Na hipótese - considerando que o acusado não confessou propriamente os fatos que lhe foram imputados, e seu depoimento tampouco foi utilizado para fundamentar a condenação - inviável o reconhecimento da atenuante.

4)

Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao condenado o benefício da assistência judiciária gratuita, especialmente quanto à isenção de custas processuais, tendo em vista que a desobrigação somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo executório e a quem compete aferir a real situação financeira do sentenciado.

5)

Recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

vvv

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Vanderlei Cypriano da Silva
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.º 3355-59.2015.811.0018, Código: 74347, pelo MM. Juiz de Direito da Terceira Vara da Comarca de Juara/MT, que o condenou à pena privativa de liberdade de
03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, em regime
semiaberto
, pela prática do crime

previsto no
artigo 129, § 9º, do Código Penal, em observância ao disposto na Lei n.º 11.340/2006
. (Id. 25825986).

Inconformado, em suas razões recursais, o apelante pleiteia
a)
a absolvição em razão da ausência de provas para sustentar o édito condenatório, com fulcro no art. 386, inciso V, do Código de Processo Penal;
b)
subsidiariamente, pleiteia o afastamento da incidência da Lei n.º 11.340/06;
c)
a aplicação da atenuante da confissão espontânea;
d)
a isenção de custa, visto que é hipossuficiente, sendo representado pela Defensoria Pública. (Id. 25825993/25825994).

Em contrarrazões (Id. 25826476/25826477), o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso de apelação e consequente mantença
in totum
da r. sentença condenatória.

O parecer, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Benedito Xavier de Souza Corbelino, é pelo d
esprovimento do recurso
, com a manutenção incólume da sentença objurgada. (Id. 32748965-TJ/MT).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 17 de abril de 2020.

Desembargador
Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020